Tribunal: TJES
Processo: 5024648-19.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024648-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA DE SOUZA MIRANDA
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE SANT ANNA LEAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024648-19.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ANDRESSA DE SOUZA MIRANDA

RECORRIDO:
PEDRO HENRIQUE SANT’ANNA LEAL

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
a gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRENTE PAROU EM SINAL AMARELO E SOFREU COLISÃO TRASEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO COMPROVA A DINÂMICA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CULPA DO RECORRIDO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

1. A controvérsia recursal limita-se a verificar se restou demonstrada a responsabilidade civil do recorrido em acidente de trânsito ocorrido em 12/07/2022, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória/ES. A recorrente alega que trafegava pela via e, ao reduzir a velocidade e parar em razão do sinal amarelo do semáforo, teve seu veículo atingido na traseira pelo automóvel conduzido pelo recorrido. Pleiteia o ressarcimento da franquia do seguro no valor de R$1.951,00, bem como indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, entendendo ausentes elementos que permitissem imputar a responsabilidade exclusivamente ao recorrido. Analisando os autos, constata-se que o boletim de ocorrência traz a narrativa da própria autora e a descrição dos danos, mas não possui força probatória absoluta, constituindo mera presunção relativa que demanda confirmação por outros meios de prova. Não foram produzidas testemunhas, tampouco houve apresentação de elementos técnicos que comprovassem de forma inequívoca a dinâmica do acidente.

3. Embora se trate de colisão traseira, que usualmente gera presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada diante da ausência de provas mínimas a respeito das circunstâncias do sinistro. O simples relato de que a recorrente parou no sinal amarelo, desacompanhado de prova complementar, não permite atribuir ao recorrido, de forma automática, a responsabilidade civil. Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório, conclui-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte Recorrente.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)